Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos pela parte, bem como aplicou multa por se tratar de recurso protelatório, após ter rejeitado dois Embargos Declaração previamente opostos em face da Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo. A parte, nesta oportunidade sustenta que “a multa foi aplicada em SALÁRIO MÍNIMO, o que fica muito estranho, e este fato, aliado à falta de enfrentamento dos recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, forçam os atuais embargantes ao triste entendimento de que o Poder Judiciário estaria sequestrado”. Pois bem. Inicialmente, inexiste qualquer irregularidade na fixação da multa com fundamento no salário-mínimo, porquanto o valor atribuído à causa é meramente simbólico, conforme se verifica da leitura da Petição Inicial. Demais, conforme já ressaltado na Decisão anterior, os Embargos de Declaração não são o meio processual adequado para suscitar eventual suspeição em face de Magistrado. Em razão da clara má-fé da parte na conduta processual, aplico multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sem prejuízo da multa anteriormente imposta. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e aplico multa por litigância de má-fé estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Oficie-se, ainda, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, para apuração das condutas do patrono da parte, com inteiro teor deste autos. Oficie-se ao Presidente do Nosso Tribunal de Justiça, o Eminente Desembargador Cruz Macedo, e ao Corregedor da Justiça do Distrito Federal, o Eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, também para conhecimento. Retornem os autos imediatamente conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator